Tribunal: TJDFT
Processo: 0702583-88.2018.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E EXTINÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DOS BENS. VEÍCULO AUTOMOTOR. SUB-ROGAÇÃO ALEGADA. BENS PARTICULARES. NÃO COMPROVAÇÃO. PEDIDO DE INCLUSÃO DE BEM EM NOME DE TERCEIRO NA PARTILHA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Na comunhão parcial de bens, há presunção de que todos os bens/créditos recebidos e adquiridos na vigência do vínculo afetivo são revertidos em prol da família. O art. 1.659 do Código Civil exclui, contudo, da comunhão, dentre outros, os bens que foram adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges, em sub-rogação dos bens particular.
2. Diante da ausência de comprovação concreta e efetiva da sub-rogação de bens particulares, escorreita a sentença que determinou a partilha do bem na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte.
3. Havendo dúvida fundada quanto à propriedade ou posse do bem móvel, resta inviável o acolhimento da pretensão de partilha, até que a questão seja dirimida em via processual própria.
4. Recurso desprovido.